Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIONOR RAMOS RANGEL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 07081150-97.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 165743346 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando sobrestar a cobrança, na via administrativa, de valores de verbas alimentares que teriam sido recebidas de boa-fé pelo autor, referentes à LPA (Licença Prêmio por Assiduidade), bem como para obstar a inscrição do débito em dívida ativa. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que há proteção constitucional conferida ao salário, especialmente quando se trata de verba alimentar e os proventos foram recebidos de boa-fé. Informa que o pagamento realizado pelo réu decorreu de erro da Administração Pública, que pagou 26 meses de LPA, quando o correto seriam apenas 12 meses (ID 165428253 dos autos originários), ressaltando que não foi um erro na base de cálculo e não se relaciona com o Decreto Legislativo n. 40.208/2019, conforme entendeu o Juízo a quo na r. decisão agravada. Sustenta que o pagamento incorreto da LPA se deu em razão de falta de atenção e erro administrativo da Administração Pública, devendo ser reconhecida a boa-fé do servidor, conforme o que fora decidido no REsp 1.769.306/AL, suspendendo qualquer cobrança durante o curso do processo. Ao final, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos seus contracheques ou incluir o seu nome em dívida ativa, até o julgamento final da ação. Preparo recolhido (ID 50047579). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia deduzida no presente agravo consiste em verificar se o pagamento incorreto da LPA se deu em razão de erro administrativo da Administração Pública, bem como se pode ser reconhecida a boa-fé do servidor no recebimento dos valores, suspendendo qualquer cobrança durante o curso do processo. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (o)s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009). De forma similar, este egrégio Tribunal de Justiça vem considerando que, diante da boa-fé do servidor beneficiado pelo erro administrativo e o caráter alimentar da pensão, não é cabível a restituição dos valores pagos a maior, consoante pode ser verificado nos arestos a seguir transcritos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1.009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECATÓRIO. CRÉDITOS. RECEBIMENTO A MAIOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da modulação dos efeitos do julgado representativo da controvérsia correlata ao Tema 1.009, sedimentou entendimento no sentido de que apenas os processos que tenham sido distribuídos, na Instância de origem, a partir da publicação do acórdão paradigma, disponibilizado no DJe em 19/5/2021 e publicado em 20/5/2021, se submetem aos seus efeitos. 2. Ante a constatação de que a propositura do feito é anterior ao marco temporal supracitado, afigura-se aplicável ao caso a convicção, anteriormente adotada por esta emérita Turma, nos seguintes termos: "Verificada a boa-fé quando do recebimento de verba de natureza alimentar, é descabida a devolução de valores recebidos pelo servidor público, nas hipóteses em que o pagamento indevido se deu por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração". 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1437505, 07059635820198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. PENSÃO CIVIL DECORRENTE DE MORTE DE EX-COMPANHEIRO (SERVIDOR DO GDF). EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012. ERRO MATERIAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública possui o poder-dever de revisar seus próprios atos, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - STF. Do mesmo lado, encontra-se a boa-fé, que cada dia mais tem se destacado nos negócios jurídicos, de forma que a obrigação que a Administração possui de rever seus atos, não permite a utilização da supremacia em detrimento desarrazoado do interesse público. 2. A má-fé deve ser provada. E, caso contrário, havendo ficado constatado que a beneficiária de pensão civil, em decorrência do falecimento de seu ex-companheiro, agiu de boa-fé, não há que se falar na devolução de quaisquer valores. Assim, ainda que a percepção da pensão civil, por parte da apelada, tenha sido indevida, por alegação de erro material da Administração (revisão do benefício, segundo a Emenda Constitucional n° 70/2012), a devolução das verbas não pode ser imposta, da forma que se pretende (desconto incidente na pensão), uma vez que, além de ter caráter alimentar e, por isso, incabível a repetibilidade, não houve má-fé, já que a administrada acreditava estar recebendo, corretamente, os valores devidos. 3. Não se trata de obstar a atuação da Administração Pública impedindo o exercício cotidiano de suas funções, mas sim, da imprescindível necessidade de se destacar que o poder de autotutela a ela inerente não é ilimitado, devendo ser resguardada a segurança jurídica, princípio geral de nosso ordenamento jurídico. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME. [Classe do Processo: 07097754520188070018 - (0709775-45.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1183023. Data de Julgamento: 26/06/2019. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. REVISÃO DA PENSÃO. EC 70/12. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO AO CALCULAR O VALOR DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO. 1. É incabível a devolução de verba alimentar (pensão) indevidamente paga ao pensionista, mas por ele recebida de boa-fé. Sentença mantida. 2. Honorários fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°). (Acórdão 1229381, 07120081520188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em consulta aos autos de origem, observo que no processo administrativo de aposentadoria do agravante consta um Demonstrativo de Licenças Prêmio elaborado pela Gerência de Cadastro e Evolução Funcional da SEE-DF, no qual se verifica ao final do período de atividade de Claudionor Ramos Rangel estavam pendentes de usufruto 12 meses de licenças-prêmio (ID 165428252, p. 9 e 20). Cumpre ressaltar que, no final do mês de maio de 2023, a Diretoria de Pagamento de Pessoas da SEE-DF encaminhou para o agravante o Memorando n.o 335/2023-SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG (ID 165428253), informando que a base de cálculo das LPA(s) convertidas em pecúnia havia sido alvo de modificações após as mudanças promovidas pelo Decreto Distrital n.o 40.208/2019 e, por consequência, verificou-se que o autor deveria receber, a título de LPA, a quantia de R$ 123.503,40 (cento e vinte e três mil quinhentos e três reais e quarenta centavos), e não o quantum de R$ 267.590,70 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e setenta centavos). No caso, observo que houve equívoco por parte da Administração, ao realizar o pagamento de 26 meses de LPA no valor de R$ 267.560,70 (duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta reais e setenta centavos), quando o correto seriam 12 meses de LPA no valor de R$ 123.503,40 (cento e vinte e três mil quinhentos e três reais e quarenta centavos), o que gerou uma diferença de R$ 161.430,58 (cento e sessenta e um mil quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) pago a maior ao servidor, como se vê no documento de ID 165428253 dos autos originários. É de se ver que o erro operacional realizado pela Administração decorreu de uma referência equivocada quanto ao número de meses devidos, além de a base de cálculo das LPA(s) convertidas em pecúnia ter sofrido modificações promovidas pelo Decreto Distrital n.o 40.208/2019. No que pertine à análise da boa-fé do servidor, tem-se que não é possível presumi-la, tendo em vista a enorme discrepância entre o valor recebido e o valor efetivamente devido, cuja diferença supera o dobro e seria possível de ser identificada. Ninguém se escusa de conhecer os termos da lei e, tendo em vista que o valor é tão discrepante do esperado, não é possível inferir de plano a boa-fé do servidor, devendo ser avaliada em cognição exauriente. Dessa forma, embora a verba recebida tenha caráter alimentar, não foi evidenciada a boa-fé por parte do autor, não sendo possível de se considerar, prima facie, inviabilizada a imposição da obrigação de restituição dos valores auferidos indevidamente. Ademais, o indeferimento da tutela de urgência, no caso em apreço, não acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação para o servidor, uma vez que, caso seja reconhecida, ao final do processo, a boa-fé, esses valores poderão ser facilmente devolvidos a ele, tendo em vista que a Administração impôs a devolução em duzentas parcelas. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão deduzida no agravo de instrumento, considero não configurados os requisitos para deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a ausência de probabilidade de acolhimento do pedido em favor do agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL PLEITEADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e mantenho a r. decisão nos termos em que fora proferida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.